Tribunal: TJDFT
Processo: 0715978-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0715978-04.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO PARQUE BELLO CIELO AGRAVADO: FRANCISCO ANTONIO SOARES DE SOUSA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Agravante para se manifeste sobre possível preclusão consumativa quanto à penhora total do imóvel com alienação fiduciária, tendo em vista o julgamento do Agravo de Instrumento no 0702899-26.2021.8.07.0000. Prazo: 5 dias. Após, voltem-se os autos conclusos. Brasília, 8 de maio de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora